Tribunal: TJBA
Processo: 8057232-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057232-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILCIRLENE RODRIGUES VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e responsabilidade civil. Apelação cível. Sistema de informações de crédito (SCR). Ausência de notificação prévia. Natureza restritiva de crédito. Existência de inscrições anteriores legítimas. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) por ausência de notificação prévia, mas afastando a indenização extrapatrimonial em razão da existência de anotações negativas preexistentes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em definir se a ausência de comunicação prévia para inscrição no SCR gera dever de indenizar por dano moral quando existentes múltiplas anotações legítimas anteriores em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações influenciam a concessão de financiamentos e a análise de risco pelas instituições financeiras.

4. A inscrição em tal sistema exige observância do dever de notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

5. A ausência de comunicação prévia configura irregularidade, mas não implica automaticamente dano moral indenizável.

6. A existência de múltiplas anotações negativas legítimas e anteriores atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

7. A presença de registros preexistentes afasta a presunção de dano moral, pois o abalo à reputação creditícia já se encontra caracterizado.

8. A ausência de demonstração de nexo causal entre o apontamento impugnado e eventual negativa de crédito impede o reconhecimento de lesão autônoma aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8057232-39.2025.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
GILCIRLENE RODRIGUES VIEIRA
e, na condição de apelada,
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.